Tribunal: TJBA
Processo: 8019614-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019614-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JACIARA ANDRADE e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OCULTAÇÃO EM CAVIDADE CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jaciara Andrade contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, após ser flagrada ao tentar ingressar em unidade prisional com aproximadamente 77g de substância análoga a haxixe ocultos em cavidade corporal, destinados a interno, pleiteando a revogação da custódia, sua substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar. De acordo com o boletim de ocorrência: “Comparece nesta depol, a equipe de AGENTES DE PRESIDIO DE EUNÁPOLIS, acompanhado pela guarnição da PM, relatando que nesta data por voltas das 08:10 a conduzida JACIARA ANDRADE, companheira do custodiado FLAVIO BARBOSA SANTOS CPF 096.347.015-90, foi submetida a imagens do bodyscanner e detectou uma forma cilindrica introduzida na região anal da visitante, que declarou trazer para seu companheiro FLAVIO BARBOSA SANTOS, sendo um bucha aparentando ser HAXIXE, pesando aproximadamente 77 gramas, Os envolvidos foram encaminhados a delegacia para providências da autoridade policial. É o registro”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida; (ii) estabelecer se a gravidade concreta do modus operandi legitima a segregação cautelar para garantia da ordem pública; (iii) determinar se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão; (iv) verificar se a condição de mãe de filhos menores autoriza a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, à luz das circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, a prisão preventiva da paciente possui natureza cautelar e exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal. 4. O auto de prisão em flagrante é formalmente válido e evidencia a prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. 5. O modus operandi consistente na ocultação de entorpecente em cavidade corporal para ingresso em estabelecimento prisional revela elevada gravidade concreta. A tentativa de introdução de drogas no sistema prisional compromete a disciplina carcerária, fomenta a criminalidade intramuros e afronta diretamente a segurança pública. 6. O contexto fático evidencia risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante da vinculação com interno condenado por crimes da mesma natureza. 7. A gravidade concreta da conduta, e não apenas a quantidade de droga, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 8. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não constitui direito absoluto, admitindo exceções em situações excepcionalíssimas. A prática de tráfico de drogas em ambiente prisional configura situação excepcional apta a afastar a concessão da prisão domiciliar, ainda que a paciente seja mãe de menor. 9. A proteção integral da criança não pode ser invocada para legitimar a prática de crimes graves ou neutralizar a atuação estatal na repressão ao tráfico.A conduta da paciente demonstra consciente inserção em atividade ilícita, afastando a tese de fato isolado e evidenciando necessidade de acautelamento social. 10. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou maternidade, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 11. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta da conduta e do risco à ordem pública. 12. Assim, a manutenção da prisão preventiva mostra-se proporcional, adequada e necessária para interromper o fluxo de ilícitos no sistema prisional e assegurar a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva pode ser decretada com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo desnecessária certeza plena quanto à culpabilidade.” “A introdução de entorpecentes em estabelecimento prisional, mediante ocultação em cavidade corporal, evidencia gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva.” “A garantia da ordem pública é fundamento idôneo quando demonstrado risco de reiteração delitiva e impacto na segurança do sistema prisional.” “A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é direito absoluto e pode ser afastada diante de circunstâncias excepcionalíssimas.” “O tráfico de drogas praticado no contexto prisional configura situação excepcional que impede a concessão de prisão domiciliar, mesmo para mãe de menor.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” “Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para conter a periculosidade concreta da conduta.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 304, 310, II, 312, 318, V, 318-A, 318-B e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8063892-86.2024.8.05.0000, Rel. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 13.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 777.169/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.12.2022; STJ, AgRg no RHC nº 228.917/BA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 04.03.2026; TJBA, HC nº 8002599-18.2024.8.05.0000, Rel. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 12.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8019614-29.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor da paciente Jaciara Andrade, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54